Tribunal: TJDFT
Processo: 0720469-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. MEIO IDÔNEO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO DEVIDO.
1. A denominada penhora no rosto dos autos é meio idôneo à satisfação do crédito devido, notadamente nas hipóteses em que o devedor não oferece bens suficientes ao atendimento da pretensão insatisfeita do credor.
2. Os créditos constituídos ou a serem constituídos em outras demandas podem ser objeto de penhora no rosto dos autos, caracterizando-se como bens futuros a serem empregados para cumprimento da obrigação.
3. Recurso provido.